Tribunal: STJ
Processo: 2226100-03.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224385 - SP(2025/0374143-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: ALAN CORTÊZ DILEM - ES034584
MARIA AYUB RIBEIRO DILEM - ES024752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA INFRAÇÃO PENAL (415 KG DE
MACONHA).
PROPORCIONALIDADE
DA
MEDIDA.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM
. CONDIÇÕES
HABEAS CORPUS
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
PARA
INFIRMAR
A
NECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. REFUTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 315ec191-71e5-46d7-8829-eebfebcc57b6

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224385 - SP (2025/0374143-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: ALAN CORTÊZ DILEM - ES034584

MARIA AYUB RIBEIRO DILEM - ES024752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA INFRAÇÃO PENAL (415 KG DE MACONHA).
PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33,
§ 4o, DA
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM
LEI N. 11.343/2006.
.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
HABEAS
CORPUS
IRRELEVÂNCIA PARA INFIRMAR A NECESSIDADE DA PRISÃO
PROVISÓRIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
REFUTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS AUGUSTO SILVA
SANTOS contra a decisão da minha lavra que negou provimento ao recurso ordinário em
(fls. 76/78).
habeas corpus
Neste recurso, a defesa alega que o decreto prisional careceria de
fundamentação idônea a respeito do risco cautelar que a liberdade do agravante
representaria para a coletividade.
Sustenta que a prisão preventiva seria desproporcional em relação à pena
privativa de liberdade que poderá ser aplicada ao agravante em caso de condenação,
uma vez que ele faz jus à causa de diminuição da pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA52683654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:50
Código de Controle do Documento: c67d2ec5-a7d3-48f6-9881-3cb41423d5d8

Ressalta que o delito não foi cometido mediante violência ou grave ameaça e
que o agravante é primário, não registra antecedentes, tem residência fixa e exerce
ocupação lícita, de maneira que seria suficiente, no caso, a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão.
Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada; e, em caso contrário,
que o recurso seja submetido ao colegiado, para que este lhe dê provimento, a fim de
que seja determinada a soltura do agravante, ainda que lhe sejam impostas medidas
cautelares previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
A defesa se limitou a reiterar os argumentos da impetração a respeito da
inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, sem refutar os principais
fundamentos da decisão agravada que não reconheceu ilegalidade manifesta na
decretação da prisão preventiva do agravante, tendo em vista a gravidade das
circunstâncias concretas da infração penal; a impossibilidade de determinar, em habeas
, se o agravante realmente tem direito à causa de diminuição da pena prevista no
corpus
§ 4o, da
a irrelevância das condições pessoais favoráveis
art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
para infirmar os fundamentos da medida; e, por fim a insuficiência das medidas
cautelares do
do Código de Processo Penal para minimizar o risco que a
art. 319
liberdade do agravante representa para a ordem pública.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52683654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 12:05:50
Código de Controle do Documento: c67d2ec5-a7d3-48f6-9881-3cb41423d5d8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 224.385 / SP
Número Registro: 2025/0374143-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000363420258260621 22261000320258260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: ALAN CORTÊZ DILEM - ES034584
MARIA AYUB RIBEIRO DILEM - ES024752
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO SILVA SANTOS
ADVOGADOS : ALAN CORTÊZ DILEM - ES034584
MARIA AYUB RIBEIRO DILEM - ES024752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54083241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:28
Código de Controle do Documento: 8ccdf052-4560-4cbd-83a2-f759096076d7

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:28
Código de Controle do Documento: 8ccdf052-4560-4cbd-83a2-f759096076d7